Tribunal: TJDFT
Processo: 0727529-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727529-44.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULDASIO GALDINO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Considerando que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica requerido pelo Agravante JULDÁSIO GALDINO DE OLIVEIRA JÚNIOR foi “dirigido exclusivamente em face de CONSTRUTORA COESA S/A (CNPJ no 14.310.577/0001-04)” – (ID 197737966 dos autos de origem) –, promova a Secretaria a inclusão de CONSTRUTORA COESA S/A (CNPJ no 14.310.577/0001-04) no presente recurso, intimando-a, por conseguinte, para apresentar as contrarrazões recursais. Publique-se. Brasília-DF, 07 de outubro de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator